Tribunal: TJDFT
Processo: 0706285-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706285-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP AGRAVADO: CASAFORTE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília pela qual, nos autos dos Embargos de Terceiro 0702765-88.2024.8.07.0001, opostos por CASAFORTE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S.A. contra o ora agravante, determinada a suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel penhorado. Esta a referida decisão: “Cumpra a Secretaria o quanto determinado no item 1 da decisão ID 186107150 (exclusão de Geovani e Geopetros do polo passivo) Recebo os presentes embargos de terceiro relativos à execução no 0029691 31.2016.8.07.0001, movida pela parte embargada contra Geopetros Geovani Petróleo e Derivados e Geovani Antunes Meireles, quanto ao bem imóvel descrito como Lote no 20, da QL-8/16, do SHI-Sul, desta capital, matriculado sob o no 56935 do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília/DF, penhorado naqueles autos. A parte embargante afirma que houve erro em relação à anotação de penhora na matrícula do imóvel (anotação R.22), fato que prejudica a ordem de preferência em eventual alienação. Sustenta ainda que opôs agravo de instrumento no processo principal, sendo decidido pela instância revisora que a questão deveria ser resolvida em sede de embargos de terceiro. Vê-se na decisão ID 185688747 que houve a determinação de cancelamento da penhora então averbada no R.18 da matrícula do imóvel. Face a aludida decisão, foi expedida em 30/05/2018 a certidão acostada no ID 185688748, para cancelamento da averbação (R.18). Posteriormente, foi expedida em 05/06/2018 nova certidão, com determinação de liberação da constrição e anotação de nova penhora, dando origem à anotação R.22. Pela prova já produzida, nos termos do art. 678 do CPC e em sede de cognição sumária, entendo demonstrada o interesse jurídico consistente na probabilidade de precedência em relação à ordem de anotação da constrição na matrícula do imóvel, razão pela qual determino a suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel em questão, devendo a execução prosseguir apenas sobre eventuais outros bens constritos. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado citado na pessoa de seu advogado a apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias (art. 677, §3o e art. 679, ambos do CPC). À Secretaria: 1. Nos autos da execução, noticie-se o ajuizamento destes embargos, bem como quanto à suspensão da execução no que tange ao bem descrito neste feito. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos.” (ID 55974448) - grifei. Nas razões, o agravante pretende seja afastada a determinação judicial de suspensão da realização da hasta pública designada para o dia 05/03/2024. Sustenta: “A CASAFORTE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES ingressou com embargos de terceiro, alegando ser exequente do mesmo executado (GEOPETROS GEOVANI PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA) e que foi penhorado (R-24) o mesmo imóvel do devedor no seu processo (0736904-76.2018.8.07.0001), discutindo-se a validade da penhora registrada no R-22 e a anterioridade de penhora em seu favor. Importa destacar que a agravante não possui legitimidade processual para figurar na lide, o que impede inclusive o conhecimento dos embargos de terceiro. Ela não é proprietária do bem dado em garantia nem assumiu compromisso contratual com a agravante. Logo, indiscutível que não possui legitimidade para postular nos autos da execução ou em embargos de terceiro a ela vinculado, apontando inexistente vício processual no registro da penhora R-22. Outrossim, verifica-se que nos autos da execução (0736904-76.2018.8.07.0001) figura como exequente BANCO DE BRASÍLIA S/A, tendo sido celebrado acordo extrajudicial em setembro de 2022 para quitação de todas as operações de crédito em cobrança naquela ação e nos autos no 0737334-28.2018.8.07.0001 e 0701513-26.2019.8.07.0001, bem como do contrato n° 2015529530 da POLYTOTAL (totalizando o valor de R$6.232.000,00, inclusos honorários dos advogados e custas processuais), mediante a dação de oito terrenos avaliados em R$ 1.272.560,00, além do pagamento de R$732.000,00 até 30/09/2022 (com a possibilidade de prorrogação para o dia 20.10.2022) e R$4.227.440,00 até o dia 23/12/2022. (ID150964954 – Doc. 9) Em 30/05/2023 o então exequente (BANCO DE BRASÍLIA) cedeu a totalidade dos créditos materializados pelas CCB no 11813324/2015, CCB no 0046/2013231 e CCB CS no 10441541 (2017077202), objetos daquela execução, para CASAFORTE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ID160669669 – Doc. 10). Em decisão de ID162020570 (Doc. 11) foi reconhecida a novação pelo acordo firmado e a consequente perda do interesse processual do credor para mover as execuções, já que as cédulas de crédito em que se fundamentam perderam sua higidez. Confira-se: ‘em face da novação operada, é inegável a superveniente perda do interesse processual do credor para mover as ações de execuções (matéria de ordem pública), pois as cédulas de crédito que as ornam perderam sua higidez, o que conduz à extinção da obrigação por outro fundamento, qual seja, a perda do objeto (arts. 485, IV e VI c/c e art. 803, I, ambos do CPC).’ Assim, reconhecida a novação e consequente perda de higidez dos títulos, os credores daquelas cédulas de crédito não mais possuem interesse processual no debate que permeia o processo de execução da Agravante/Embargada, visto que até mesmo a penhora R-24 deve sucumbir diante da novação realizada. Portanto, CASAFORTE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES não possui legitimidade para propor debate processual de nulidade da penhora R.22 por não ser parte no processo de execução originário (0029691-31.2016.8.07.0001), bem como não mais possuir interesse processual já que a penhora R.24 deve ser superada diante da novação realizada entre as partes que esvazia o objeto do processo de execução do qual sua penhora é oriunda (0736904-76.2018.8.07.0001).” – ID 55974440 - Pág. 5-6. Alega que “O debate fático e jurídico acerca da penhora R.22 e a suposta precedência da penhora R.24 já foi submetido ao exame judicial e devidamente rechaçado em primeira e segunda instância. Nos autos do processo de execução principal (0029691-31.2016.8.07.0001), a embargada atravessou petição requerendo o reconhecimento da nulidade da penhora R.22 e o reconhecimento da precedência da penhora R.24, a pretensão foi indeferida em decisão” (ID 55974440 - Pág. 6); diz que “Insatisfeita com a decisão, a Casaforte interpôs agravo (0738480-34.2023.8.07.0000) contra a decisão, cujo julgamento foi pelo parcial conhecimento e desprovimento. Defende que “já foi submetido ao crivo judicial os temas que envolvem a validade da penhora R.22, e a sua precedência em relação à penhora R.24. Deste modo, os embargos de terceiro não deveriam ser conhecidos, ante a preclusão da matéria, visto que eventual insurgência acerca do resultado do julgamento deveria ter sido empreendida pela via recursal adequada, sendo defeso à parte renovar o debate perante a primeira instância, ainda que desta vez seja pela via dos embargos de terceiro, visto que deve incidir ao caso o conteúdo da norma constante do art. 505 e 507, CPC” (ID 55974440 - Pág. 11). Argumenta ainda: “As razões apresentadas pela agravante são suficientes para justificar o deferimento de antecipação da tutela recursal, com o propósito de cassar a decisão liminar de primeiro grau, já que presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito, em especial pelo reconhecimento judicial em duas instâncias da validade e precedência da penhora R. 22. (...) o juízo da execução, em 06/12/2023, entendeu que nova hasta pública poderia ser realizada. (...) O novo edital foi publicado para realização da hasta pública nos dias 5/3/2024 e 8/3/2024 (ID184534578 - Doc. 20). Vale registrar que a decisão liminar proferida nos autos dos embargos de terceiro foi proferida pela mesma magistrada que dias antes entendeu pela possibilidade de realização do leilão, Dra. TATIANA IYKIE ASSAO GARCIA, tal variação de interpretação é lesiva ao princípio da segurança jurídica pois descredibiliza a força imperativa das decisões judiciais. Não pode o poder judiciário validar estratégia postulatória desprovida de força legal da parte que voluntariamente escolheu inicialmente a via inadequada para formular sua pretensão processual, e agora, após exame judicial em duas instâncias distintas, apenas por se valer da via dos embargos de terceiro (único fato novo após a decisão que reestabeleceu a designação do leilão), conseguir frustrar ou novamente atrasar a hasta pública que o juízo executório já havia entendido pela possibilidade de realização. Não houve circunstância nova no desdobramento processual que justificasse a decisão liminar proferida. Por outro lado, o periculum in mora se verifica na demora excessiva que a agravante terá de suportar para receber seu crédito, em especial pela renovação inoportuna de debate judicial da validade de penhora que já perdura nos autos desde 2018.” – ID 55974440 - Pág. 11-12. E requer: “a) a antecipação da tutela recursal, a fim de cassar a decisão liminar de primeiro grau e reestabelecer a designação da realização da hasta pública para alienação do imóvel referido, com a manutenção dos valores apurados com a arrematação do bem em conta judicial até ulterior decisão liberatória; b) a intimação da agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa; c) o provimento do presente agravo de instrumento, a fim de se determinar a imediata realização da alienação judicial do imóvel penhorado.” - ID 49504907 - Pág. 15. Preparo recolhido (IDs 55974443 e 55974445). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC (decisão interlocutória proferida em ação de execução). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, fundamentos erigidos pelo recorrente que não refletem o perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação apto a justificar a antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito do agravante. As alegações voltadas à demora no recebimento do crédito, a toda evidência, não suprem o requisito legal da urgência. No caso, a penhora do imóvel está preservada, sem notícia de iminente ato judicial tendente à desconstituí-la ou a extinguir o processo, tampouco se vislumbra risco efetivo de dano por aguardar o julgamento do recurso pelo colegiado. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito do agravante, notadamente as relevantes questões sobre legitimidade, perda do interesse processual e preclusão, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não configurado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (como dito, pela decisão agravada, determinada somente a suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel penhorado). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se, requisitem-se as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora